Tribunal: TJSP
Processo: 2226277-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido – Tutela de urgência indeferida – Ausência de elementos que permitam concluir, em uma cognição apenas sumária, pela

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Indeferimento mantido – Tutela de urgência indeferida – Ausência de elementos que permitam concluir, em uma cognição apenas sumária, pela plausibilidade do direito invocado – Documento de transferência do veículo que não permite a utilização do procedimento monitório – Ausência de demonstração do preço pactuado pelo veículo – Necessidade de emenda da inicial, para adoção de procedimento diverso do monitório – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000870964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226277-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
FERNANDA NUNES COSTA, é agravada EDNA SUSY DE ABREU SOARES.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE
MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226277-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2226277-40.2020.8.26.0000
Agravante: Fernanda Nunes Costa
Agravada: Edna Susy de Abreu Soares
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35108)
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA

Instituto
prescrito pelo Código de Processo Civil nos
artigos
98
a
102

Lei
no
1.060/50
recepcionada pela Constituição Federal de
1988
Fatos que demonstram situação
incompatível com a condição de necessitado
exigida pela lei
Indeferimento mantido

Tutela de urgência indeferida Ausência de
elementos que permitam concluir, em uma
cognição apenas sumária, pela plausibilidade
do
direito
invocado

Documento
de
transferência do veículo que não permite a
utilização
do
procedimento
monitório

Ausência
de
demonstração
do
preço
pactuado pelo veículo
Necessidade de
emenda
da
inicial,
para
adoção
de
procedimento diverso do monitório Decisão
mantida.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/21) de instrumento
(fls. 22/40) interposto por FERNANDA NUNES COSTA contra a r. decisão
de fls. 118 dos autos digitais, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Itapetininga, Dr. Aparecido Cesar Machado, que, nos autos da
ação monitória movida em face de EDNA SUSY DE ABREU SOARES,
indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de tutela de urgência à
agravante e determinou que ela providenciasse a emenda da inicial,
imprimindo ao feito procedimento de cognição ampla, sob pena de
indeferimento.
Sustenta a agravante que sua renda mensal, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226277-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
R$ 1.801,57, não lhe permite o custeio das despesas processuais. Possui
dois filhos, que nem sempre recebem regularmente pensão do pai. Os
extratos apresentados comprovam que a única fonte de renda que possui é
seu salário. Seu rendimento tributável anual é de R$ 19.625,00. Invoca o
direito de acesso à Justiça. Não há prova nos autos que ateste possuir
condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A via monitória é adequada
para a busca da satisfação de seu direito. O recibo de transferência do
veículo é prova escrita sem eficácia de título executivo. Ele permite a
identificação da obrigação, de seus sujeitos e de seu objeto e autoriza o
credor ali identificado a exigir do devedor o cumprimento da obrigação. E
estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Há
prova da existência da obrigação, do cumprimento por parte dela e do
inadimplemento por parte da ré, que não entregou o veículo. Pede a
atribuição de efeitos suspensivo e ativo ao recurso e que ele seja provido
para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça, que seja confirmado o
procedimento monitório e que lhe seja deferida a tutela de urgência, com a
expedição de mandado de entrega do veículo, a ser arrestado e depositado
em mãos de administrador a ser nomeado no caso, a própria agravante.
Negado o efeito suspensivo e ativo ao recurso.
Dispensada a contraminuta, já que ainda não
citada a ré.

É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Código de
Processo
Civil,
assim
como
a
lei
1.060/50,
recepcionada
constitucionalmente, exigiu como condição para o exercício do benefício,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226277-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tão-somente, a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
No caso dos autos, a agravante reside em
apartamento, localizado na cidade de Londrina/PR (fls. 33). Não esclareceu
se o imóvel é próprio ou alugado, mas, nos extratos bancários
apresentados, não se identificam transferências a título de aluguel nem
mesmo de pagamento de condomínio. No entanto, em declaração de
rendimentos ao Fisco (fls. 8/82 dos autos digitais), consta que ela possui
um outro imóvel, situado em condomínio na cidade de Cambé/PR, e um
automóvel de elevado valor (Hyundai Elantra), além de uma conta
poupança na Caixa Econômica Federal.
Nessa relação de bens, contudo, não está listada
a conta bancária que ela possui no Sicoob e da qual retirou R$ 49.531,00
para pagar à vista outro automóvel de expressivo valor, reclamado nos
autos (Jeep Renegade), como se depreende do documento de fls. 30 dos
autos digitais.
Esses documentos revelam que a agravante
ostenta patrimônio e condição financeira incompatível com o de uma
pessoa economicamente hipossuficiente.
Nesse contexto, a despeito dos fatos alegados
nas razões recursais, não é possível reconhecer a agravante como pessoa
hipossuficiente economicamente, especialmente se considerado o quadro
da maioria da população de nosso país.
Assim, ausente a presunção que militava em
favor da agravante, correto o indeferimento do benefício da gratuidade da
justiça.
Também está correto indeferimento da tutela de
urgência para entrega do veículo reclamado. O pagamento que a agravante
afirma ter realizado não foi feito em proveito da proprietária que consta no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226277-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
documento do veículo (Edna Susy de Abreu Soares fls. 74), mas de
terceira pessoa (Ana Beatriz de Oliveira
fls. 30). E no recibo de
transferência do veículo sequer foi descrito o seu preço (fls. 103).
Como bem apontado pela decisão agravada, as
condições em que realizadas o negócio de compra e venda do veículo
demandam maior dilação probatória a ser realizada a parir da instauração
do contraditório. Assim, em uma cognição apenas sumária, a partir dos
documentos apresentados, não é possível reconhecer a plausibilidade do
direito invocado pela autora, o que impede a concessão da tutela de
urgência reclamada.
Por fim, o documento de fls. 103 não permite a
utilização do procedimento monitório, já que não ostenta as condições da
prova escrita exigida no art. 700 do Código de Processo Civil.
Para a ação monitória indispensável o início de
prova escrita. Neste sentido: “A prova escrita, exigida pelo art. 1.102a do
CPC, é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato
constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a
existência do direito alegado (RJ 238/67)”. (NEGRÃO, Theotonio. Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 47a ed., Ed. Saraiva,
2016, pág. 672).
E início de prova escrita que não basta relacionar-
se apenas com a demonstração da existência da relação jurídica em que se
pactuou a obrigação de pagamento. Primordial que se refira a todos os
fatos alegados como constitutivos do direito, em especial o valor da
obrigação documentalmente comprovada.
Assim, lição de Cândido Dinamarco, mencionada
por Marcus Vinicius Rios Gonçalves: “não é idôneo para a propositura da
demanda monitória o documento que demonstre somente alguns dos fatos
constitutivos sem nada informar sobre os outros, que também façam parte
da causa de pedir (STJ). É indispensável que inclusive o valor da obrigação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2226277-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
esteja documentalmente comprovado, porque, quando se trata de
obrigação em dinheiro, o mandado de pagamento deve necessariamente
indicar a quantia a ser paga1”
E o preço do veículo não foi indicado no
documento de fls. 103 dos autos digitais.
Por isso, está correta a decisão que determinou
a emenda da inicial, a fim de que ela possa ser adequada a um
procedimento diverso do monitório.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
1 Cândido Dinamarco, 2001, Apud Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Novo Curso de Direito
Processual Civil, 2009, p. 431.